Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-33.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Suspensão da habilitação. Recurso provido em parte.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses de detenção e 10 dias-multa, além de suspensão da habilitação pelo prazo de 4 meses, pelo crime de embriaguez ao volante.
II - Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) prazo de suspensão da proibição de dirigir.
III - Razões de decidir
3. As declarações, em juízo, dos policiais militares que participaram da abordagem – receberam informação de que o réu conduzia sua motocicleta de forma imprudente e, na abordagem, constataram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez -, somadas ao termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora do réu, são provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
4. A pena de suspensão da habilitação - que pode ser imposta cumulativamente com outras penalidades e tem a duração de dois meses a cinco anos (CTB, arts. 292 e 293) - há de ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada. Se desproporcional, deve ser reduzida.
IV - Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.503/97, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1338438, 00078791820168070005, Relator Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021; acórdão 1707719, 07016408120218070004, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023.